Tribunal: TJPA
Processo: 0800251-13.2022.8.14.0013
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800251-13.2022.8.14.0013

EMBARGANTE: ANTONIO PAULO FERREIRA DE ARAUJO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ANPP. POSSIBILIDADE SUPERVENIENTE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, com reconhecimento do tráfico privilegiado, insurgindo-se a defesa quanto à suposta omissão acerca da possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal. Pleiteia o saneamento da omissão, com análise do cabimento do benefício e retorno dos autos à origem, ou, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do acordo de não persecução penal; (ii) saber se é possível determinar, de ofício, o retorno dos autos para manifestação do Ministério Público sobre o cabimento do benefício após alteração do enquadramento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão da matéria ou à inovação recursal.

4. Não há omissão, pois o acórdão apreciou integralmente as teses deduzidas na apelação, sendo vedada a análise, em sede de embargos, de questão não suscitada oportunamente, sob pena de indevida ampliação do objeto recursal.

5. A pretensão de exame do acordo de não persecução penal configura inovação recursal, inadmissível na via eleita, conforme orientação consolidada do STJ.

6. Todavia, a superveniente alteração do enquadramento jurídico, com incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, reduziu a pena a patamar que admite, em tese, a incidência do art. 28-A do CPP.

7. O acordo de não persecução penal possui natureza híbrida, admitindo retroatividade benéfica, conforme o art. 5º, XL, da CF/1988 e o Tema Repetitivo nº 1.098 do STJ.

8. Nesses casos, a jurisprudência admite o retorno dos autos ao Ministério Público para análise do cabimento do acordo, não implicando reconhecimento de direito subjetivo do acusado, mas mera viabilização de exame do benefício diante do novo quadro jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados, com determinação, de ofício, de retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação do Ministério Público acerca da possibilidade de oferta do acordo de não persecução penal.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 620, § 2º; Lei nº 9.503/1997, arts. 302, § 1º, III, e 303, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15/08/2017; STJ, AgRg no AREsp 1.971.213/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09/08/2022; TJPA, Embargos de Declaração em Revisão Criminal nº 2019.02578275-62, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, Seção de Direito Penal, j. 24/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
rejeitar os Embargos de Declaração, com determinação, de ofício, de retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, opostos Antônio Paulo Ferreira de Araujo

frente ao v. Acórdão de Num. 32029463, prolatado pela 2ª Turma de Direito Penal, na 40ª Sessão Ordinária Virtual datada de 25/11/25, no qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação.

Nas razões recursais (Num. 32284426), alega omissão do v. acórdão, quanto à possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução Penal (ANPP) após o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

(...)

a) O recebimento e conhecimento dos presentes Embargos de Declaração;

b) O saneamento da omissão, com expressa análise da aplicabilidade do ANPP após o reconhecimento do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06);

c) O reconhecimento da necessidade de oportunizar ao Ministério Público a manifestação sobre a oferta do ANPP, determinando-se o retorno dos autos à origem;

d) Subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam não ser caso de complementação do julgado, requer-se a atribuição de efeitos infringentes, com consequente adequação do decisum para permitir a análise ministerial do benefício.

A d. Procuradoria de Justiça se pronunciou pela rejeição do recurso (Num. 34710521).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619 do Código de Processo Penal assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

In casu
, não vislumbro razão ao embargante. Todas as questões apostas no apelo (constante na Num. 25077409), foram analisadas, inclusive, detalhadamente (Num. 32029463). Vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADAS. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA ARROLADA A DESTEMPO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INVIÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de cinco (5) anos de reclusão e trezentos e trinta e quatro (334) dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteou: (i) reconhecimento da nulidade por invasão de domicílio e quebra da cadeia de custódia; (ii) nulidade da instrução a partir do interrogatório; (iii) absolvição por insuficiência probatória; e, subsidiariamente, (iv) fixação da penabase no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão e aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima.

I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação de domicílio ou quebra da cadeia de custódia aptas a ensejar nulidade; (ii) saber se o indeferimento da oitiva de testemunha caracterizou cerceamento de defesa; e (iii) saber se a prova coligida é suficiente para a condenação e se a dosimetria da pena deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de quebra da cadeia de custódia não procede, pois não há qualquer elemento que indique adulteração ou substituição da substância apreendida, inexistindo demonstração de prejuízo, ônus que competia à defesa (STJ, AgRg no RHC 175637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.04.2024).

4. A tese de nulidade por invasão de domicílio igualmente não merece guarida, visto que a apreensão do entorpecente ocorreu fora da residência, parte em revista pessoal e parte por entrega voluntária do acusado, não havendo ingresso forçado nem violação ao art. 5º, XI, da CF/1988, conforme entendimento do Tema 280/STF (STF, RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08.10.2010).

5. Não se verifica cerceamento de defesa, pois a testemunha indeferida não foi arrolada na resposta à acusação, configurando preclusão temporal (STJ, AgRg no RHC 105683/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.06.2019).

6. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos dos policiais que presenciaram a mercancia, os quais constituem prova idônea, nos termos do art. 155 do CPP.

7. A tese de desclassificação não prospera, pois o recorrente foi flagrado em ato de venda, conduta típica do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo irrelevante eventual condição de usuário.

8. Na dosimetria, a pena-base foi reduzida ao mínimo legal, ante a ausência de fundamentos concretos para exasperação. Reconhecida a confissão, mas inaplicável a redução abaixo do mínimo legal, conforme Súmula nº 231/STJ e Tema Repetitivo nº 190/STJ.

9. Na terceira fase, aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima de dois terços (2/3), reduzindo-se a pena definitiva para um (1) ano e oito (8) meses de reclusão e cento e sessenta e sete (167) diasmulta. Mantido o valor unitário em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época do fato. Pena substituída por duas restritivas de direitos, fixado o regime inicial aberto, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, 59 e 65, III, “d”; CPP, arts. 155, 396-A e 400, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no RHC 175637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC 883286/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no RHC 105683/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.06.2019; STJ, AgRg no AREsp 2145683/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 20.09.2022; STJ, REsp 1903295/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28.02.2023; STJ, AREsp 2471913/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04.02.2025.

Pretende este ter apreciada, entretanto, em segunda instância, tese nova, exposta, apenas, em sede de embargo - análise da aplicabilidade do ANPP -, o que é vedado.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1.
Não procede a arguida violação ao art. 619 do Código de Processo Penal ou negativa de prestação jurisdicional se o pedido de desclassificação para o crime de estelionato não foi deduzido nas razões da apelação criminal, mas apenas por ocasião dos memoriais e da sustentação oral perante a Corte de origem. Como é cediço, a elasticidade devolutiva desse recurso, no processo penal, está atrelada às insurgências aventadas nas razões recursais, as quais servem de baliza ao tantum devolutum quantum appellatum.

2. Da mesma forma, não se verifica a segunda omissão alegada, porquanto "a liberação dessas notas taquigráficas depende da demonstração de erro na proclamação do resultado ou de sua imprescindibilidade para o exercício do direito de defesa quando indispensáveis à compreensão do acórdão, o que não se verifica na hipótese" (RHC n. 82.964/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/10/2018, DJe de 30/10/2018).

3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, é defeso, em âmbito de agravo regimental, ampliar a quaestio veiculada nas razões do recurso especial.

4. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

5. Na hipótese, foram apontados elementos concretos capazes de justificar o incremento da pena-base em 4 meses acima do mínimo legal, tendo em vista o demérito da culpabilidade e das consequências do delito de apropriação indébita circunstanciada.

6. As instâncias ordinárias ressaltaram a elevada reprovabilidade da conduta do agravante, que, na condição de advogado da vítima, aproveitou-se do fato de que ela não tinha a exata noção das transações que estava realizando, uma vez que a vítima "firmou diversos documentos sem saber o conteúdo porque ?só sabe assinar? e ?não sabe ler?".

7. Com relação às consequências, embora o prejuízo financeiro seja decorrência comum dos crimes contra o patrimônio, sua análise pode ser considerada quando extrapolar a normalidade, como na hipótese dos autos. Além disso, o Tribunal de origem sopesou a carência financeira da vítima, motivando a maior intensidade da lesão ao bem jurídico.

8. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)

(AgRg no REsp n. 1.748.002/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 12/8/2020.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. QUESTÃO NÃO ALEGADA PELAS PARTES. INVIABILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes” (STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) . (TJPR - 2ª C.Cível - 0003403-32.2015.8 .16.0033 - Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J. 04 .07.2022)

(TJ-PR - ED: 00034033220158160033 Pinhais 0003403-32.2015.8 .16.0033 (Acórdão), Relator.: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2022)

Assim, o rejeito o presente embargos de declaração
.

Lado outro, de ofício, observo que merece acolhimento o pleito do ora recorrente, sobretudo diante do Tema nº 1.098, sob o regime dos recursos repetitivos nº 1.890.343/SC e 1.890.344/RS, no qual o STJ fixou as seguintes teses:

"1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).

2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.

3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto.

4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso".

Além disso, destaco que a Corte cidadã, também, já decidiu que,
em casos de alteração do enquadramento jurídico ou desclassificação do delito, é possível aplicar o ANPP, desde que preenchidos os requisitos legais
(AgRg no REsp n. 2.098.985/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe 28/2/2024).

Nesse contexto, portanto, reduzida por esta Turma a fração do tráfico privilegiado para máxima, tornou-se, de fato, objetivamente viável a realização do acordo de não persecução penal, ao menos sob o aspecto referente ao requisito da pena mínima cominada ser inferior a 4 (quatro) anos, conforme previsto no art. 28-A do CPP, devendo, por conseguinte, os autos retornarem à vara de origem para avaliação correlata.

Por fim, esclareço que não estou reconhecendo o direito subjetivo do réu à proposta do ANPP, mas, sim, permitindo que seja avaliado pelo Ministério Público a possibilidade de tal oferta diante do novo enquadramento jurídico à espécie.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO. NOVO PATAMAR DE APENAMENTO. EXCESSO DE ACUSAÇÃO QUE NÃO PODE PREJUDICAR O ACUSADO. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANÁLISE DO CABIMENTO DO ACORDO. 1 . No caso em tela, o paciente foi condenado, perante a Corte local, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. No entanto, após impetração de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, foi reconhecida a minorante prevista no § 4º do art. 33 do referido dispositivo legal, tendo a pena sido ajustada para 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa. 2. Essa alteração tornou possível a análise de oferta, pelo Ministério Público, do acordo de não persecução penal, sob o aspecto referente ao requisito da pena mínima cominada ser inferior a 4 anos, conforme previsto no art . 28-A do Código de Processo Penal. 3. Reconhecido por este Colendo Tribunal que o delito em questão se tratava de tráfico privilegiado e, consequentemente, corrigido o enquadramento jurídico com a aplicação da respectiva minorante, faz-se necessário que o processo retorne à origem para que seja avaliada a possibilidade de propositura do acordo de não persecução penal, uma vez que o excesso de acusação não pode prejudicar o acusado. 4. Agravo regimental parcialmente provido.

(STJ - AgRg no HC: 888473 SC 2024/0028802-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO PUNITIVA. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO JURÍDICO. NOVO PATAMAR DE APENAMENTO. CABIMENTO DO ANPP. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

I - É cabível o acordo de não persecução penal na procedência parcial da pretensão punitiva.

II - No caso em tela, o e. Tribunal a quo, ao julgar o recurso de apelação interposto pela Defesa, deu-lhe parcial provimento, a fim de reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299), tornando, assim, objetivamente viável a realização do acordo de não persecução penal, em razão do novo patamar de apenamento - pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos. Houve, portanto, uma relevante alteração do quadro fático jurídico, tornando-se potencialmente cabível o ANPP.

III - Assim, nos casos em que houver a modificação do quadro fático jurídico, como no caso em questão, e ainda em situações em que houver a desclassificação do delito - seja por emendatio ou mutatio libelli -, uma vez preenchidos os requisitos legais exigidos para o ANPP, torna-se cabível o instituto negocial.

Agravo regimental provido.

(AgRg no REsp n. 2.016.905/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/4/2023.)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §2º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração. E, de ofício, determino o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o Ministério Público se manifeste sobre a possibilidade de oferta do acordo de não persecução penal.

É o voto.

Belém, 31/03/2026